Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729871-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DUARTE DE SOUSA, JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS AGRAVADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES, ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DUARTE DE SOUSA e JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse e no 0706103-89.2023.8.07.0006 que deferiu a tutela provisória para determinar a reintegração dos autores, NATASHA RODRIGUEZ MORAES e ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR, na posse do imóvel identificado na origem, sob pena de remoção compulsória (ID 162659048 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 49316549), os agravantes, em breve síntese, alegam que o imóvel disputado é de propriedade da primeira recorrente, uma vez que o contrato de compra e venda realizado em 30/08/2017 com a primeira agravada foi rescindido pelo não pagamento e o imóvel foi abandonado. Alegam que os agravados tiveram a posse precária do imóvel, já que após a ocupação o negócio jurídico foi inadimplido e, ainda, sequer a exerciam na atualidade, uma vez que passaram a residir em outra cidade, deixando o bem desocupado, condição em que foi retomado pela proprietária. Destacam que os agravados não comprovaram a posse legítima sobre o imóvel e tampouco a sua perda por atos dos agravantes. Aduze, ainda, risco de serem acentuados os danos já sofridos pela relação jurídica estabelecida e desfeita com os agravados. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão para sobrestar os efeitos do mandado de reintegração liminar de posse e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 49788952). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser concedido no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Extrai-se dos autos de origem que os autores/agravados tomaram a posse do imóvel em tela por meio de contrato de compra e venda (ID 158516596), de modo que, em tese, a posse dos agravados seria justa e de boa-fé. Em análise de cognição sumária, verifica-se o exercício atual da posse pelos agravados demonstrada por meio como as contas de luz (ID 158516599 da origem) e internet (ID 158516600 da origem), declarações de imposto de renda (ID 158516603 a 158516610 da origem), contrato de locação do referido bem a terceiro (ID 158516601 da origem). Também há, em tese, a demonstração do esbulho. Destaca-se boletim de ocorrência policial (ID 158516613 da origem) e e-mails trocados entre as partes, com alegadas ameaças (ID 158516614 da origem). Noutro norte, nas razões recursais, os agravantes defendem que a ocupação do imóvel se deu em razão da suposta rescisão do contrato de compra e venda por inadimplemento da contrapartida do pagamento. Todavia, a resolução do negócio jurídico e o consequente retorno das partes ao status quo ante não está, nessa fase de cognição sumária, suficientemente demonstrada, demandando dilação probatória, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e, por consequência, a possibilidade de sobrestamento da decisão recorrida. Destaca-se que tal argumento, a princípio, não pode obstar a reintegração de posse, conforme prevê o artigo 557, parágrafo único do Código de Processo Civil. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora eventual